Tribunal: TJDFT
Processo: 0723719-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723719-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LEMOS D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de (ID 29401489), porquanto a comprovação do pagamento das custas deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Ressalta-se, ainda, que foi dada a oportunidade para que o agravante recolhesse o preparo em dobro (artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil), porém, esse quedou-se inerte (ID 29123822). Pelo exposto, mantenho a Decisão de Não Conhecimento do Recurso (ID 29128015). Desembargador Eustáquio de Castro Relator